Tribunal: TJSP
Processo: 1022213-71.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Ação anulatória. ISSQN. Sociedade de advogados.
Cinge-se a matéria debatida, unicamente, à possibilidade de manutenção de multa prevista em legislação municipal pelo descumprimento de obrigação acessória, bem como à alteração dos critérios utilizados na fixação da verba honorária às partes.
A sentença acolheu os argumentos da autora para anular a cobrança, mantendo apenas a multa em razão da

Ementa:
Ação anulatória. ISSQN. Sociedade de advogados.
Cinge-se a matéria debatida, unicamente, à possibilidade de manutenção de multa prevista em legislação municipal pelo descumprimento de obrigação acessória, bem como à alteração dos critérios utilizados na fixação da verba honorária às partes.
A sentença acolheu os argumentos da autora para anular a cobrança, mantendo apenas a multa em razão da confissão da requerente de que não entregou as Declarações Eletrônicas de Movimentação Econômica – DEME ́s dos anos de 2011 a 2014, nos termos do artigo 65 da LC 272/03, no valor de R$ 7.525,11 (fls 381), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento (art. 66 da LC 272/03).
Reforma da sentença na parte em que manteve a cobrança da multa.
Para tanto, basta considerar que, se não há imposto devido, por consequência lógica também não há falar-se na manutenção de multa decorrente da falta de recolhimento daquele.
Tecidas tais considerações, conclui-se que o pedido da autora, formulado em sua inicial, deve ser integralmente atendido.
Assim, o réu deve ser condenado a arcar com a totalidade dos valores relacionados às custas e despesas processuais. Em relação aos honorários, deve ser consignado entendimento desta relatora acerca da aplicação indiscriminada das faixas percentuais do art.85, §3o do CPC frente à aplicação da verba honorária sob o critério da equidade.
Não se desconhece o recente julgado do STJ (REsp 1.749.072/PR, Rel.Min.Nancy Andrighi, julgado em 13.02.19), tema do Informativo no 645, no qual ficou assentada a seguinte tese: "O juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC."
Ocorre que a aplicação indiscriminada do precedente acima (que não é vinculante) poderia levar a distorções de ordem financeira ao se considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Tal argumento se justifica nos casos em que, apesar do vultoso o valor da causa, o ente público condenado possui estrutura financeira delicada, sobretudo em razão da alocação das verbas públicas para atendimento geral de sua população.
Assim, considerando o valor da causa equivaler a R$ 362.093,94 (agosto de 2018), tem-se por justa a condenação do réu ao pagamento de honorários pela regra da equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022213-71.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BENTO OLIVEIRA SILVA E ADVOGADOS S/C, e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022213-71.2018.8.26.0577 -Voto no 31708
2
Voto no 31708
Comarca:
São José dos Campos
Apelante:
Bento Oliveira Silva e Advogados Associados
S/C (autor)
Apelado:
Município
de
São
José
dos
Campos
(impetrado)
Juíza sentenciante: Cristina Inokuti
Ementa: Ação anulatória. ISSQN. Sociedade de advogados.
Cinge-se a matéria debatida, unicamente, à possibilidade de
manutenção de multa prevista em legislação municipal pelo
descumprimento de obrigação acessória, bem como à alteração dos
critérios utilizados na fixação da verba honorária às partes.
A sentença acolheu os argumentos da autora para anular a
cobrança, mantendo apenas a multa em razão da confissão da
requerente de que não entregou as Declarações Eletrônicas de
Movimentação Econômica DEME ́s dos anos de 2011 a 2014,
nos termos do artigo 65 da LC 272/03, no valor de R$ 7.525,11
(fls 381), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir
do vencimento (art. 66 da LC 272/03).
Reforma da sentença na parte em que manteve a cobrança da
multa.
Para tanto, basta considerar que, se não há imposto devido, por
consequência lógica também não há falar-se na manutenção de
multa decorrente da falta de recolhimento daquele.
Tecidas tais considerações, conclui-se que o pedido da autora,
formulado em sua inicial, deve ser integralmente atendido.
Assim, o réu deve ser condenado a arcar com a totalidade dos
valores relacionados às custas e despesas processuais. Em relação
aos honorários, deve ser consignado entendimento desta relatora
acerca da aplicação indiscriminada das faixas percentuais do
art.85, §3o do CPC frente à aplicação da verba honorária sob o
critério da equidade.
Não se desconhece o recente julgado do STJ (REsp 1.749.072/PR,
Rel.Min.Nancy Andrighi, julgado em 13.02.19), tema do
Informativo no 645, no qual ficou assentada a seguinte tese: “O
juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente
pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente
qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC.”
Ocorre que a aplicação indiscriminada do precedente acima (que
não é vinculante) poderia levar a distorções de ordem financeira ao
se considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Tal
argumento se justifica nos casos em que, apesar do vultoso o valor
da causa, o ente público condenado possui estrutura financeira
delicada, sobretudo em razão da alocação das verbas públicas para
atendimento geral de sua população.
Assim, considerando o valor da causa equivaler a R$ 362.093,94
(agosto de 2018), tem-se por justa a condenação do réu ao
pagamento de honorários pela regra da equidade em R$ 10.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022213-71.2018.8.26.0577 -Voto no 31708
3
(dez mil reais).
Dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
parcial procedência proferida nos autos da ação anulatória de
lançamento fiscal ajuizada por Bento Oliveira Silva e Advogados
Associados S/C em face do Município de São José dos
Campos, para o fim de afastar a cobrança do ISSQN relativo a
janeiro de 2011 a abril de 2014 e declarar a nulidade da cobrança
apresentada nos Avisos de Lançamento no 0000166/16 a
0000169/16, mantendo a exigibilidade da multa no valor de R$
7.525,11, sobre o qual poderao incidir juros de mora de 1% ao mês,
a partir do vencimento. Em razão da sucumbência recíproca, a
autora foi condenada a arcar com 20% das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios em R$ 2.000,00. O
réu, por sua vez, foi condenado a arcar com 80% das custas e
despesas processuais e honorários da parte contrária em R$
8.000,00.
É dos autos que a autora é sociedade de advogados,
sendo, portanto, contribuinte de ISSQN. Informa ser beneficiária do
regime
especial
de
tributação
conferido
às
sociedade
uniprofissionais estipulado pelo art. 9o do Decreto-Lei 406/68.
Informa ter o Decreto Municipal no 14.259/10 instituído a
obrigatoriedade
de
entrega
da
Declaração
Eletrônica
de
Movimentação Econômica - DEME para o deferimento da tributação
especial.
Alega não ter entregado a mencionada declaração, fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022213-71.2018.8.26.0577 -Voto no 31708
4
que ocasionou sua exclusão do regime especial de tributação em
abril de 2014. De imediato, procurou o requerido e regularizou as
exigências, sendo reenquadrada no regime especial, de maneira
retroativa, a maio de 2014 (Processo Administrativo no 55560/2014).
Não obstante, recebeu notificação relacionada à
cobrança de ISSQN retroativos ao período de janeiro de 2011 a
abril de 2014. Nesse cenário, informa que, com exceção à
apresentação da DEME, não deixou de preencher os demais
requisitos que autorizavam o recolhimento do ISSQN pelo regime
especial das sociedades unipessoais.
Destarte, manejou a presente ação na qual pleiteou a
anulação da cobrança. Alegou quer seu desenquadramento não se
revestiu de formalidade indispensável (intimação do contribuinte),
bem como o fato de já ter sido reenquadrada. Invocou o
entendimento no qual as sociedades de advogados não devem
recolher o ISSQN calculado com base no valor dos serviços
prestados (faturamento), sendo inconstitucional o decreto municipal
que impõe condições ao recolhimento do tributo no regime especial
(apresentação da DEME), já que o Decreto-Lei 406/68 foi
recepcionado
pela
atual
ordem
constitucional
como
lei
complementar e a Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) assegurou
tratamento tributário diferenciado às sociedades de advogados de
natureza civil. Requereu, a procedência do pedido para anulação
das autuações no 425378, 425379 e aquelas contidas nos
Processos Administrativos no 55560/2014 e 70.916/2016. Atribuiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022213-71.2018.8.26.0577 -Voto no 31708
5
causa o valor de R$ 362.093,94.
Após regular tramitação processual, sobreveio sentença
de parcial procedência. A juíza acolheu os argumentos da autora
para anular a cobrança, mantendo apenas a multa em razão da
confissão da requerente de que não entregou as DEME's dos anos
de 2011 a 2014, nos termos do artigo 65 da LC 272/03, no valor de
R$ 7.525,11 (fls 381), com incidência de juros de mora de 1% ao
mês, a partir do vencimento (art. 66 da LC 272/03).
Inconformada, a autora apelou (fls.890/900). Alega não
haver motivo para subsistir a multa mantida pela sentença; se a
sentença reconheceu não existir fundamento para aplicar a
cobrança de ISSQN prevista na Legislação Municipal, considerando
o recolhimento do imposto no regime especial das sociedades
uniprofissionais, não há nenhum imposto devido, de modo a se
concluir ser a base de cálculo dos serviços igual à “zero”; desse
modo, se o valor do tributo é zero, não poderia a multa acessória de
10% do valor do imposto devido (que é 0) ser de R$ 7.525,11; se
afastada a cobrança do principal, não há como se manter a
obrigação acessória; pede a majoração da verba honorária,
devendo esta ser fixada nas faixas percentuais do art.5, §3o do
CPC; impossibilidade de utilização do critério da equidade. Pede a
reforma parcial do julgado.
Contrarrazões a fls.982/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022213-71.2018.8.26.0577 -Voto no 31708
6
É o relatório.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.
A sentença deve ser parcialmente reformada.
A contextualização da complexa causa de pedir acima
descrita foi necessária para clarificação da controvérsia, de modo a
possibilitar sua pronta compreensão.
Cinge-se
a
matéria
debatida,
unicamente,
à
possibilidade de manutenção de multa prevista em legislação
municipal pelo descumprimento de obrigação acessória, bem como
à alteração dos critérios utilizados na fixação da verba honorária às
partes.
Como bem apontado pelo recorrente, a sentença
merece reforma no ponto em que manteve a cobrança da multa.
Para tanto, basta considerar que a mera confissão de
descumprimento de obrigação acessória, por si só, não é causa
suficiente para a manutenção da multa. Se não, vejamos.
A sentença consignou não haver substrato fático-jurídico
na situação dos autos para autorizar a aplicação da cobrança de
ISSQN prevista na Legislação Municipal (aplicação de alíquota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022213-71.2018.8.26.0577 -Voto no 31708
7
sobre o valor dos serviços prestados), pois a apelante tem direito a
recolher o valor do imposto sob o regime diferenciado de tributação
aplicável às sociedades uniprofissionais, nos termos do artigo 9o do
Decreto-Lei 406/68 (recolhimento mediante valor fixo). O julgado
também assentou a inexistência de pendência de valores a recolher
mediante o citado regime especial.
Referido entendimento não foi objeto de recurso por
parte do Município, tornando-se incontroverso após a sentença.
Desse modo, se não é o imposto devido, por
consequência lógica também não há falar-se na manutenção de
multa decorrente da falta de recolhimento daquele.
Tecidas tais considerações, conclui-se que o pedido da
autora, formulado em sua inicial, deve ser integralmente atendido.
Tal situação implica na redistribuição dos encargos
sucumbenciais.
Assim, o réu deve ser condenado a arcar com a
totalidade dos valores relacionados às custas e despesas
processuais. Em relação aos honorários, deve ser consignado
entendimento desta relatora acerca da aplicação indiscriminada das
faixas percentuais do art.85, §3o do CPC frente à aplicação da
verba honorária sob o critério da equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022213-71.2018.8.26.0577 -Voto no 31708
8
Para tanto, deve-se citar o recente julgado do STJ (REsp
1.749.072/PR, Rel.Min.Nancy Andrighi, de 13.02.19, tema do
Informativo no 645, no qual ficou assentado o seguinte:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto,
no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas
de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública;
e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022213-71.2018.8.26.0577 -Voto no 31708
9
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art.
85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Assim, de acordo com tal precedente, não caberia fixar a
verba honorária no presente caso por equidade, vez que há montante
líquido do proveito econômico sobre o qual os percentuais do art.85,
§3o do CPC poderiam incidir.
Sabe-se que não se deve confundir inestimável valor
econômico com valor vultoso. O primeiro diz respeito às causas
nas quais não se vislumbra benefício patrimonial direto (ex: ações do
direito de família), enquanto o segundo se refere à ações com elevado
proveito econômico. Inclusive, cabe ressaltar que o CPC dispõe de
regramento próprio para a fixação dos honorários quando a Fazenda
Pública for parte, a teor do art.85, §3o).
No entanto, a aplicação indiscriminada do precedente
acima (que não é vinculante) poderia levar a distorções de ordem
financeira ao se considerar as peculiaridades de cada caso concreto.
Tal argumento se justifica nos casos em que, apesar do vultoso valor
da causa, o ente público condenado possui estrutura financeira
delicada, sobretudo em razão da alocação das verbas públicas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022213-71.2018.8.26.0577 -Voto no 31708
10
atendimento geral de sua população.
Assim, considerando-se todos os argumentos acima,
mister condenar-se o réu ao pagamento de honorários pelo critério de
equidade.
Ato contínuo, considerando que o valor da causa equivale
a R$ 362.093,94 (agosto de 2018), tem-se por justa a condenação ao
pagamento de honorários pela regra da equidade em R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora